Tribunal: STF
Processo: HC 111123
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Furto simples na modalidade tentada. Artigo 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Valor dos bens furtados equivalente a pouco mais da metade do salário mínimo vigente à época dos fatos. Paciente reincidente em práticas delituosas. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Na espécie, não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foram avaliadas as mercadorias que o paciente tentou subtrair, a saber, R$ 200,00 (duzentos reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).



    2. De outra parte, ainda que se admitisse ser de reduzida expressividade financeira o valor daqueles bens, o que não é o caso, não há como acatar a tese de irrelevância material da conduta por ele praticada, tendo em vista sua personalidade voltada à prática delitiva, conforme se verifica na certidão de antecedentes criminais juntada à impetração (fl. 38 do anexo 5).



    3. Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10).



    4. Essas circunstâncias inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto.



    5. Ordem denegada.